Tribunal: TJES
Processo: 5009535-55.2023.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009535-55.2023.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARILENE RODRIGUES BERNARDES e outros

PARTE RE: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO
– DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 9.784/99 –
AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO

–
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A Administração Pública violou a regra do artigo 49 da Lei nº 9.784/99, haja vista que não apreciou o requerimento do impetrante por prazo superior a 01 (um) ano.

2.
Os requerimentos administrativos devem ser examinados de modo tempestivo e célere pelas autoridades públicas, sobretudo quando não há complexidade probatória, como é o caso dos autos, que tangencia a regularidade de lançamentos tributários.

3
.
Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do sucedâneo recursal do reexame necessário para CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de sucedâneo recursal em face da r. sentença do evento 7513616, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, no mandado de segurança impetrado por
MARILENE RODRIGUES BERNARDES

contra ato coator do Secretário de Finanças de Vila Velha, concedeu a segurança pleiteada, tendo resolvido o mérito do
mandamus
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
em consulta ao andamento do processo nº 83647/2022 no sítio eletrônico da Prefeitura de Vila Velha, constatou-se que foi protocolado em 10/11/2022 e que não houve trâmite a partir do protocolo, sendo o então último andamento de 10/11/2022, quando foi remetido à Secretaria Municipal de Finanças – Coordenação de Cadastro Imobiliário.
” (evento 7513617).

Asseverou que, “
considerando-se a demora injustificada no andamento do processo administrativo, tem-se que a Impetrante faz jus à tutela requerida, em atenção à duração razoável do processo e da eficiência, acima referidos.
” (evento 7513617).

Por fim, condenou a municipalidade ao pagamento das custas processuais, sem arbitramento de verba honorária, nos ditames das súmulas nº 105 do Superior Tribunal de Justiça e nº 512 do Supremo Tribunal Federal, tendo registrado a incidência da remessa necessária, de acordo com o art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.

A doutrina ensina
1
que o direito líquido e certo é aquele titularizado pelo impetrante embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Nesta hipótese, compreendo que a autoridade coatora violou o direito constitucional (art. 5º, inciso LXVIII) da impetrante da duração razoável do processo administrativo, na medida em que não se pronunciou em prazo razoável sobre os requerimentos realizados pela contribuinte.

No dia 10 de novembro de 2022, a Sra. Marilene Rodrigues Bernardes requereu a abertura de procedimento administrativo para “
a efetiva indenização relativo ao imóvel de sua propriedade
” (fl. 05 do evento 7513588), visto que a Prefeitura Municiapl de Vila Velha indeferiu o pedido de construção no terreno localizado na Rua Angelina Martins Leal, lote 038, quadra 12, Monte Moreno, Praia da Costa por cuidar de unidade de conservação.

Em consulta ao andamento do processo administrativo nº 83647/2022, constata-se que somente foi conferida movimentação após o deferimento de medida liminar neste remédio constitucional (evento 7513602), sendo que até a presente oportunidade não há decisão administrativa.

Aliás, percebe-se que – desde o dia 19 de junho de 2023 – os autos estão paralisados na procuradoria administrativa, o que acentua o descumprimento da regra do art. 49 da Lei nº 9.784/99, que preconiza que a Administração Pública tem o prazo de até trinta dias para decidir os processos administrativos, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida, haja vista a desídia da autoridade coatora e pelo fato de o requerimento tangenciar a nulidade de lançamento de créditos tributários, que, posteriormente à formulação do pedido administrativo deram lastro ao ajuizamento da execução fiscal de nº 5005473-69.2023.8.08.0035.

Cumpre mencionar, ainda, que encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal que os requerimentos administrativos devem ser examinados de modo tempestivo e célere pelas autoridades públicas, sobretudo quando não há complexidade probatória, como é o caso dos autos, vide os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. II. In casu,
tendo em vista que a Impetrante requereu, em 03.09.2020 (pág. 11), ao Instituto Previdenciário que providenciasse a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) da mesma, com objetivo de se aposentar, sendo que, até a data do ajuizamento da presente demanda, em 23.03.2021, o Instituto ainda não havia emitido a Certidão requerida, inclusive, sem proceder qualquer andamento ao processo administrativo da mesma, resta imperiosa a necessidade de tutela judicial para assegurar o direito da Impetrante em ter sua Certidão emitida em prazo razoável.
III. Manutenção da Sentença proferida, que concedeu a Segurança “para determinar que a autoridade coatora proceda a emissão e entrega da certidão de tempo de contribuição (CTC) a qual a impetrante requereu administrativamente através do processo nº 2020.39.904096PA)”. IV. Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária 0005843-40.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA; Sessão de Julgamento: 30/03/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – DURAÇÃO RAZOÁVEL – EFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 1. É certo que, em determinadas pretensões administrativas, a complexidade do caso associada à carência de funcionários e às burocracias que devem ser seguidas no serviço público, justificam a demora em expedir a decisão requerida pela impetrante, devendo-se considerar, ainda, que a Administração Pública impõe não só a presteza na prestação do serviço, mas também o zelo do agente para a confecção da certidão, mormente em se tratando de pleito que implica em concessão de direitos.
2. Contudo, a administração pública deve apreciar os pedidos que lhe são realizados no menor tempo possível em consonância com o princípio da eficiência e duração razoável do processo.
3. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária 5019139-74.2022.8.08.0035; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargadora JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 26/07/2023)

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE PETIÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 5º, XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.
De acordo com o art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, a todos são assegurados o direito de requererem junto aos órgãos públicos (direito de petição), impondo-se a estes (órgãos públicos) o correlato dever de se pronunciarem, em tempo razoável, acerca de requerimentos formulados.
(TJES, Classe: Remessa Necessária 5002133-33.2021.8.08.0021; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargadora JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 21/07/2023)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do reexame necessário para
CONFIRMAR
a r. sentença.

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator para confirmar a sentença.